Tribunal: TJDFT
Processo: 0011487-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0011487-46.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANTONIA VAZ FERREIRA DESPACHO Intime-se a apelada para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco Bradesco S.A. (ID 47196751). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator